Tribunal: TJBA
Processo: 8035588-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035588-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE MATIAS PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO AGRAVADO: CLARISSA CARVALHO CUNHA PEDREIRA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS). ALVARÁ JUDICIAL EXPEDIDO SEM CITAÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por José Matias Pereira dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação anulatória de sentença (querela nullitatis), ajuizada perante a Vara Cível da Comarca de Santaluz/BA. O agravante pleiteia a suspensão dos efeitos de sentença concessiva de alvará judicial que permitiu o levantamento de valores por herdeiros da falecida Abigail Lopes de Carvalho, sem que houvesse abertura de inventário ou sua inclusão no feito, apesar de ser seu viúvo e herdeiro necessário. O pedido liminar foi indeferido pelo juízo a quo, sob fundamento de ausência dos requisitos legais (art. 300 do CPC), o que motivou a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu tutela antecipada na ação anulatória de sentença; (ii) analisar se é possível suspender os efeitos de sentença judicial que já se exauriu no plano fático e jurídico, em razão do levantamento dos valores autorizado por alvará judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. 4. A tutela de urgência de natureza antecipada exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 5. Ainda que os argumentos do agravante indiquem, em tese, a possibilidade de nulidade da sentença por ausência de citação de herdeiro necessário e existência de bens imóveis, a urgência da medida não se verifica, pois a decisão impugnada já produziu todos os seus efeitos, tendo os valores sido levantados e o processo arquivado. 6. A suspensão dos efeitos de sentença que já se exauriu no plano jurídico e fático não possui utilidade prática, tampouco impede danos futuros, razão pela qual não se justifica a concessão da tutela provisória. 7. O perigo de dano alegado é hipotético e insuscetível de reversão por meio da medida pleiteada. Eventual acolhimento da pretensão anulatória deve observar os meios próprios de recomposição patrimonial no mérito da ação principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela provisória deve ser indeferida quando ausente risco de dano atual ou iminente, sobretudo se a decisão judicial questionada já tiver exaurido seus efeitos. 2. A suspensão de sentença transitada em julgado e plenamente executada no plano fático carece de utilidade prática e não se presta à proteção de direito ameaçado. 3. A mera alegação de nulidade por ausência de citação de herdeiro necessário exige dilação probatória e não autoriza, por si só, o deferimento de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 666. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035588-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE MATIAS PEREIRA DOS SANTOS e como apelada CLARISSA CARVALHO CUNHA PEDREIRA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .